Tribunal: STF
Processo: Rcl 56715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL. INFORMAÇÕES DO JUÍZO RECLAMADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA: DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ilmar Roberto de Paula, contra decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 4400111-58.2022.8.13.0512, em trâmite na Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Pirapora/MG, sob alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, porém, está sendo mantido em regime fechado, aguardando o surgimento de vagas no regime adequado, situação que viola o referido enunciado sumular.



    3. Requer, inclusive liminarmente, seja determinada ao Juízo reclamado sua transferência para estabelecimento prisional condizente com o regime semiaberto, ou a concessão de regime aberto até o surgimento de vaga.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No caso dos autos, o reclamante alega estar cumprindo pena em regime mais gravoso enquanto não surge vaga no regime a que condenado (semiaberto). O paradigma invocado como violado — verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF — conta com o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    8. Em que pesem as alegações da parte autora, tenho que a decisão reclamada (e-doc. 16) não fixou ao reclamante regime mais gravoso ou, ainda, não impôs que ele fosse posto em estabelecimento inadequado por falta de vagas. Confira-se, ademais, o quanto informado pela origem:



    “Não obstante se encontrar no presídio, o recuperando se encontra apto, em tese, desde que obedecidos os requisitos objetivos e subjetivos legais, ao gozo dos benefícios inerentes ao regime semiaberto. 



    De todo modo, havendo na Comarca estabelecimento penal que atende com sobras as condições do regime intermediário estabelecidas pelo eg. STF nos autos do RE 641.320/RS, qual seja, a APAC, nesta data procedi à inclusão do nome do apenado na listagem pública, organizada cronologicamente e por regime prisional, de todos os pedidos de admissão no mencionado estabelecimento, conforme art. 5º da Portaria Conjunta 1.182/2021. 



    Por fim, aguarde-se o escorreito cumprimento da pena, abrindo-se imediata vista ao Ministério Público na eventualidade de chegar aos autos notícia de falta ou caso chegue o prazo para progressão de regime ou livramento condicional.” (e-doc. 21).



    9. Com efeito, as informações são claras no sentido de que, apesar de o reclamante encontrar-se aguardando transferência para estabelecimento específico, seguindo ordem cronológica, no mais, conta com as benesses próprias do regime semiaberto, caso preencha os requisitos para tanto.



    10. Por outro lado, não se constata que o reclamante encontra-se mantido em ala incompatível com seu atual regime. Mesmo porque é consabido que a reclamação não se presta ao exercício de dilação probatória. Isto é, não há como proceder-se a uma aferição sobre se a ala em que se encontra o reclamante efetivamente destoaria do quanto informado pelo Juízo reclamado. 



    11. A dilação probatória se apresenta como providência incompatível com o rito célere da reclamação, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl. nº 25.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 09/08/2017; grifos nossos).



    12. Nesse cenário, revela-se não haver aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, pelo que se torna de rigor a improcedência do pedido reclamatório (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).



    13. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator